Tribunal: TJMT
Processo: 1005765-60.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005765-60.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA GARCIA - CPF: 922.725.501-00 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, para determinar a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, além de restituição simples dos valores pagos indevidamente.

O autor alegou que, embora tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado, não teve ciência plena da natureza jurídica do negócio, o qual se revelou excessivamente oneroso ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido judicialmente em contrato de empréstimo consignado tradicional, diante da alegação de vício de consentimento; e (ii) saber se há direito à restituição de valores pagos, diante da alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram que houve contratação formal da modalidade de cartão de crédito consignado, com envio de faturas, compras e saques em diversos estabelecimentos, o que evidencia a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza da operação.

O uso reiterado do cartão, inclusive para saques e compras em múltiplos estabelecimentos, afasta a alegação de vício de consentimento e convalida a contratação.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação, quando demonstrado o uso consciente do cartão e a regularidade nas informações prestadas (AREsp no 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021).

A mera onerosidade decorrente dos juros aplicados não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A conversão compulsória da modalidade contratual violaria o princípio do
pacta sunt servanda
, além de transferir ao fornecedor os riscos decorrentes da escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação formal de cartão de crédito consignado, com uso reiterado e envio regular de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é juridicamente possível a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, quando demonstrada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A., contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato ajuizada por Anderson Ferreira Garcia, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado correspondente, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação, com atualização pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela SELIC desde a citação, facultando-se a compensação e reconheceu sucumbência recíproca, fixada em 80% para o requerido e 20% para o autor.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, bem como a incidência da prescrição trienal para a repetição do indébito e para a reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o, incisos IV e V, do mesmo diploma legal.

Alega que o termo inicial deveria corresponder ao primeiro desconto efetuado em janeiro de 2012. Aduz, ainda, a regularidade e validade do contrato firmado, a inexistência de abusividade e a impossibilidade de conversão contratual. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 322220360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anderson Ferreira Garcia propôs ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, em face do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando ter celebrado contratos de empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento e, adicionalmente, um negócio denominado “cartão de crédito consignado”, o qual, após mais de onze de anos, teria se tornado excessivamente oneroso, gerando dívida impagável em razão da forma de cobrança e dos juros incidentes, motivo pelo qual requereu a conversão da operação às condições gerais do empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado fixada pelo BACEN.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado correspondente, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação, com atualização pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela SELIC desde a citação, facultando-se a compensação e reconheceu sucumbência recíproca, fixada em 80% para o requerido e 20% para o autor.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, bem como a incidência da prescrição trienal para a repetição do indébito e para a reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o, incisos IV e V, do mesmo diploma legal.

Alega que o termo inicial deveria corresponder ao primeiro desconto efetuado em janeiro de 2012. Aduz, ainda, a regularidade e validade do contrato firmado, a inexistência de abusividade e a impossibilidade de conversão contratual. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Consoante se extrai dos documentos acostados pelo próprio autor, bem como ressaltado pela juíza sentenciante, há comprovação expressa da utilização do cartão de crédito consignado, inclusive em diversos estabelecimentos comerciais, mediante compras e saques registrados nas faturas juntadas (Ids. 203946127 e 201716382), além de constar o contrato firmado digitalmente (Id. 203946128). Tais elementos revelam a existência de
consentimento válido
, livre e atual, bem como afastam a tese de que o consumidor teria sido induzido a erro quanto à natureza jurídica da operação.

A sentença, porém, seguiu a linha jurisprudencial que admite conversão contratual quando ausentes elementos mínimos de ciência do consumidor. Não é o caso dos autos.

Aqui, ao contrário, ficou demonstrado que houve contratação formal, bem como o envio regular de faturas ao consumidor, além do uso reiterado do cartão. Consta ainda a realização de compras em múltiplos estabelecimentos, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a ciência plena do autor de que se tratava de operação típica de cartão de crédito.

Nessas circunstâncias, não subsiste a alegação de vício de consentimento, pois o comportamento posterior do consumidor, uso contínuo e reiterado convalida e confirma a natureza do contrato.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Ademais, a conversão compulsória de modalidade contratual pressupõe ausência de informação adequada, o que não se verifica no caso concreto. As faturas emitidas continham discriminação de operações, valores, encargos e saldo devedor. Ainda que o consumidor alegue onerosidade, tal característica é inerente ao crédito rotativo e não se confunde com abusividade ou indução em erro.

A onerosidade excessiva alegada também não se sustenta, pois decorre de uso efetivo, consciente e sucessivo do cartão, e não de falha informacional atribuível à instituição financeira. O simples fato de o saldo devedor crescer em razão de juros rotativos não configura por si só abusividade, mas revela o risco da escolha da modalidade, cujas condições foram aceitas e reiteradamente utilizadas pela parte autora.

Nessa senda, não se mostra juridicamente possível exigir da instituição financeira que transforme um contrato de cartão de crédito amplamente utilizado em empréstimo consignado tradicional, com condições mais vantajosas e juros inferiores, pois tal medida importaria violação ao princípio do pacta sunt servanda, além de gerar típica “socialização do risco”, oferecendo ao consumidor benefício sem correspondente fundamento jurídico.

Quanto às preliminares arguidas pelo apelante, embora a sentença tenha rejeitado prescrição e decadência, verifico que tal exame torna-se
prejudicado
, pois o mérito deve ser reformado integralmente.

Diante de todo o conjunto probatório, especialmente o
uso efetivo do cartão pelo autor
, entendo que
não há vício na contratação
, razão pela qual
não se justifica a conversão do contrato nem a restituição de valores
, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente, com a inversão da sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025